Tribunal: TJMT
Processo: 1007155-96.2024.8.11.0007
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007155-96.2024.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Consulta, Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE GRUBER - CPF: 012.396.481-46 (AGRAVADO), SIRLEI DOARTE - CPF: 032.584.109-84 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. ERRO FÁTICO E CONTRADIÇÃO NA TESE RECURSAL. TEMA 1313/STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que deu parcial provimento a apelação, apenas para alterar os honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se houve violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus diante da fixação equitativa dos honorários; e (ii) aferir a adequação do critério de fixação da verba honorária em demanda envolvendo direito à saúde.

III. Razões de decidir

3. A tese recursal está fundada em erro fático e contradição interna, pois o agravante afirma simultaneamente que houve majoração para R$ 10.000,00 e que o valor de R$ 3.000,00 seria mais gravoso, além de indicar incorretamente o valor da causa.

4. Constatado que o valor da causa é de R$ 100.000,00, a fixação equitativa em R$ 3.000,00 representa redução da condenação, afastando qualquer prejuízo concreto.

5. A incidência do princípio da vedação à reformatio in pejus pressupõe agravamento da situação do recorrente, o que não ocorreu.

6. A fixação dos honorários por apreciação equitativa em demandas de saúde está em consonância com o entendimento do STJ (Tema 1313), que afasta a aplicação do critério percentual previsto no CPC, art. 85, § 8º-A.

7. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, adequando-se às peculiaridades da causa.

8. Ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. Não há violação ao princípio da vedação à reformatio in pejus quando a decisão recorrida reduz o valor da condenação em honorários advocatícios. 2. Em demandas de direito à saúde, é adequada a fixação equitativa da verba honorária, conforme orientação do STJ (Tema 1313).”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão monocrática que, no julgamento de recursos de apelação, deu parcial provimento para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00, em ação de obrigação de fazer proposta por
José Henrique Gruber
, representado por
Sirlei Doarte
, em face do ente municipal e do Estado de Mato Grosso, visando à transferência hospitalar para tratamento especializado em nefrologia.

A sentença de origem havia julgado procedente o pedido e fixado honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, sendo posteriormente reformada quanto ao critério de fixação da verba honorária.

O Município agravante insurge-se contra a decisão monocrática, sustentando irregularidade na modificação do critério de arbitramento dos honorários.

Aduz que a decisão agravada violou o princípio da vedação à
reformatio in pejus
, ao argumento de que a alteração da forma de fixação dos honorários resultou em condenação mais gravosa ao ente municipal.

Assevera que, na sentença, os honorários haviam sido fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa, e que a decisão monocrática, ao arbitrá-los em valor fixo, teria majorado indevidamente a condenação.

Afirma que o valor anteriormente fixado seria menos oneroso, razão pela qual deveria ser mantido o critério percentual adotado na origem.

Argumenta que, em respeito ao princípio processual mencionado, não seria possível agravar a situação do recorrente em sede de julgamento de recurso por ele próprio interposto.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da causa.

José Henrique Gruber e Sirlei Doarte, em contrarrazões, sustentam a inexistência de
reformatio in pejus
, afirmando que a decisão agravada apenas adequou os honorários aos parâmetros legais e ao entendimento consolidado, requerendo o desprovimento do recurso.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, defende a correção da decisão agravada, destacando a aplicação do critério equitativo conforme entendimento consolidado, pugnando igualmente pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que, no julgamento de recurso de apelação, deu parcial provimento para reformar a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00.

A controvérsia trazida neste agravo interno cinge-se à alegada violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, sob o argumento de que a decisão monocrática teria agravado a condenação do Município ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00.

Todavia, a insurgência recursal não merece acolhimento, porquanto fundada em
premissa fática manifestamente equivocada
, além de revelar
inconsistência lógica interna
evidente.

Com efeito, observa-se que o próprio agravante afirma, em seu recurso, que:

“Apresentado Recurso de Apelação, a decisão monocrática proveu o recurso para condenar os Apelantes no pagamento de R$ 10.000,00 a título de honorários sucumbenciais.”

Não obstante, na sequência, sustenta que:

“(...) a condenação anterior, no patamar de 10% sobre o valor da causa, era menos gravosa ao Município do que a presente condenação de R$ 3.000,00, vez que o valor atribuído à presente causa foi de R$ 10.000,00 (...).”

A argumentação revela
contradição manifesta
.

Isso porque o agravante, inicialmente, afirma que a decisão monocrática teria condenado os apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de honorários sucumbenciais. Na sequência, contudo, sustenta que a condenação atual, fixada em R$ 3.000,00, seria mais gravosa, ao argumento de que o valor da causa seria de R$ 10.000,00.

Ou seja, além de tratar como mais onerosa uma condenação evidentemente inferior, o recorrente ainda incorre em erro quanto ao valor da causa, que não corresponde a R$ 10.000,00, mas sim a R$ 100.000,00, conforme expressamente consignado nos autos.

Dessa forma, evidencia-se que a tese recursal está estruturada sobre erro grosseiro de compreensão dos elementos objetivos do processo, o que compromete integralmente a conclusão pretendida.

Superado esse ponto, verifica-se que a decisão agravada, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 por apreciação equitativa, reduziu substancialmente o valor anteriormente estabelecido, tornando a condenação menos onerosa ao ente público.

Não há, portanto, qualquer agravamento da situação do recorrente, circunstância que afasta, de forma inequívoca, a alegada violação ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
, cuja incidência pressupõe prejuízo concreto, inexistente no caso.

Ademais, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, no sentido de que
“nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”
(STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11/6/2025).

Nesse contexto, a modificação do critério de fixação da verba honorária não apenas se mostra juridicamente adequada, como também observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando em quantia compatível com as peculiaridades da demanda.

Por fim, verifica-se que o agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar tese construída sobre premissa equivocada e internamente contraditória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026